Tribunal: TJDFT
Processo: 0716476-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716476-71.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RONDINELLI JOSÉ DA SILVA DAMASCENO RECORRIDO: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo – tais como a determinação de expedição de ofícios –, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência da própria parte interessada. 1.1. Em particular, constitui ônus do devedor, na forma do art. 854, §3°, do CPC, demonstrar que sobre o numerário constrito incide alguma das regras de impenhorabilidade eleitas pelo diploma processual (Art. 833 do CPC), não cabendo ao Juiz substituir-lhe no exercício desse ônus. 2. A expedição de ofício em casos como o dos autos resta condicionada à demonstração pela Defensoria Pública de que empreendeu os esforços para realizar a diligência, mas não obteve êxito, o que não ocorreu no presente caso. 3. Se a parte executada, mesmo após o bloqueio de valores em sua conta bancária, e o órgão de defesa, deixam de empreender esforços para demonstrar a impenhorabilidade do montante constrito, não cabe ao Judiciário realizar diligências em prol do devedor em procedimento de execução destinado a satisfação do crédito reclamado. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos 797, 832, 833, inciso IV, e 954, § 3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a imprescindível expedição de ofício à instituição financeira a fim de que seja aferida a natureza do crédito penhorado em desfavor do insurgente. Enfatiza que, apesar de a providência em tela ser, em regra, encargo atribuível ao próprio executado, deve ser mitigada nos casos em que a Defensoria atua como curadora especial, uma vez que nessas situações fica prejudicado o contato com a parte, aliado ao fato de que a informação requerida é resguardada pelo sigilo bancário, não sendo possível, por essa razão, acessá-la diretamente. Conclui que a diligência solicitada consiste no único modo de produzir a prova de que os numerários da parte, objeto de constrição judicial, possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA, OAB/PR 55.900, OAB/SP 150.795-B, OAB/RJ 201.381, 0AB/MS 13.612-A, OAB/RS 79.443-A, OAB/MT 20.100-A, OAB;SC 41.466, OAB/ES 26.611 e OAB/MG 106.724 (ID 31034139). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020, e decisão monocrática proferida no REsp 1925409/TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/9/2021). Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 797, 832, 833, inciso IV, e 954, § 3o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida considerando que não consta nos autos procuração da advogada MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA, OAB/PR 55.900, OAB/SP 150.795-B, OAB/RJ 201.381, 0AB/MS 13.612-A, OAB/RS 79.443-A, OAB/MT 20.100-A, OAB;SC 41.466, OAB/ES 26.611 e OAB/MG 106.724 (ID 31034139). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005